Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. TERRENO. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. MARCO TEMPORAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA. INDÍCIOS. EVENTUAL INTERESSE DE TERCEIRO. TITULARIDADE CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. INVIABILIDADE.
1. No regime da comunhão universal de bens (CC, art. 1.667), adotado pelas partes, comunicam-se todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges, ainda que adquiridos por apenas um deles, assim como as dívidas contraídas durante o casamento. Logo, impõe-se a partilha de todos os bens integrantes do acervo único, exceto aqueles contemplados pela regra de exclusão (CC, art. 1.668), na proporção de 50% para cada um.
2. Os bens litigiosos, de liquidação difícil ou morosa estão sujeitos à sobrepartilha (CPC, art. 669, III).
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A dúvida sobre a titularidade do bem e a evidência de possível interesse de terceiros sobre o imóvel objeto da controvérsia, situado em local não regularizado, impossibilitam sua partilha.
5. Recurso conhecido e não provido.